Tribunal: TJSP
Processo: 2086853-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pela parte agravante sem efeito suspensivo – Como regra, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia integral do Juízo, a teor do art. 919, § 1o, do CPC/2015 – Na espécie, incabível o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não está satisfeito o requisito

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pela parte agravante sem efeito suspensivo – Como regra, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia integral do Juízo, a teor do art. 919, § 1o, do CPC/2015 – Na espécie, incabível o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não está satisfeito o requisito previsto no art. 919, § 1o, do CPC, consistentes na garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes - Muito embora a parte agravada tenha aduzido que a necessidade de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução comporta exceções, verifica-se a orientação do Eg. STJ no sentido de que a verossimilhança e a relevância dos argumentos da parte executada não afastam requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução – Manutenção da r. decisão agravada, para determinar o processamento dos embargos à execução sem efeito suspensivo.
Recurso desprovido.